Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO DE INVESTIGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PENDENTES E NÃO DOCUMENTADAS. ARTIGO 7o, XIII, XIV E §11 DO ESTATUTO DA OAB. SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DE ACESSO POR ADVOGADO AOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o acesso aos autos de inquérito policial à defesa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acesso aos autos de inquérito policial foi indeferido ilegalmente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso aos autos de inquérito policial pode ser vedado ao causídico pelo magistrado da causa, por meio de segredo de justiça, nos casos em que o acesso prematuro poderá prejudicar a eficácia de diligências investigativas em andamento e ainda não devidamente documentadas nos autos (Súmula Vinculante 14 e §11 do art. 7o do Estatuto da OAB).
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem conhecida e denegada.